Tribunal: TJDFT
Processo: 0730591-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0730591-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMARY FRANCISCO DE SOUZA E SILVA AGRAVADO: J L DA SILVA TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME, BRUNO FERREIRA DA SILVA, ANDERSON GRIGAITIS RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: ALCIR GOMES RODRIGUES DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação de rescisão contratual, indeferiu os pedidos da exequente/agravante de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, de apreensão do passaporte e de bloqueio dos cartões de crédito dos executados/agravados. Alega, em síntese, que: 1) realizou dois contratos de prestação de serviço com a empresa agravada (Curso de Massoterapia – R$ 2.250,00; Curso de Cabeleireiro – R$ 2.490,00) e quando estava finalizando os cursos, restando apenas a prova final para obtenção dos certificados, foi surpreendida com o fechamento da Unidade e a recusa de expedição do certificado de conclusão e de devolução dos valores pagos; 2) realizou acordo parcial do débito com segunda requerida, tendo prosseguido com o cumprimento de sentença sobre o saldo remanescente da dívida em desfavor da agravada, todavia, sem sucesso, mesmo após todas as diligências a fim de localizar bens da executada, o que autoriza as medidas atípicas de bloqueio de CNH e apreensão de passaporte para forçar os devedores a quitarem as suas dívidas (CPC 139); 3) também se faz necessário o cancelamento do cartão de crédito do executado até o pagamento integral do débito exequendo, não sendo aceitável que ele contraia novas dívidas, sem que antes efetue o pagamento das já existentes. Requer, em antecipação da tutela recursal, a suspensão da CNH e do passaporte dos executados, bem como o bloqueio dos cartões de créditos e de expedição de novos cartões. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: (...) 3. A determinação de suspensão do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da parte executada não se relaciona com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representa tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir. Além disso, essas medidas não se mostram proporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio. Indefiro o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte do requerido. (...) 4. De outra parte, o bloqueio de eventuais cartões de crédito do executado e o impedimento de expedição de novos cartões interfere na relação do executado com terceiros, que são instituições financeiras que por si já possuem sistema de risco de crédito, não se mostrando salutar a ingerência do Estado no livre mercado, neste caso. Ademais, se for a hipótese de insolvência do executado, com a perda de administração de seu patrimônio, deve a parte buscar seu pleito de execução concursal no Juízo competente, não se prestando este Juízo singular à promoção de medidas que são típicas da execução concursal. (...) Sendo assim, não havendo relação direta entre as medidas atípicas requeridas pela agravante e a satisfação do seu crédito (além do fato de que o bloqueio de cartões de crédito dos executados atinge a esfera patrimonial de terceiros), não se justifica a liminar requerida sem a mínima comprovação de eficácia e sem qualquer demonstração de má-fé da parte executada. No mesmo sentido: (...) 7. As medidas coercitivas pretendidas, como suspensão da CNH, apreensão do passaporte e cancelamento de cartão de crédito se revelam desproporcionais e desarrazoadas, pois não há esclarecimento de como poderiam contribuir para o recebimento do crédito. (...) (Acórdão 1999541, 0702409-62.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) (...) 2. Medidas como a suspensão da CNH e a apreensão de passaporte não se mostram proporcionais quando inexistem elementos que indiquem a ocultação deliberada de bens pelo devedor, devendo a execução recair prioritariamente sobre o patrimônio do executado. (...) (Acórdão 1982134, 0747270-07.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.) Também não está demonstrado o risco de dano iminente à agravante que não possa aguardar o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator